Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700959-06.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HEMERSON TIAGO SIKOSKI DA VEIGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para conceder a segurança e determinar à autoridade coatora que se abstenha de licenciar o Impetrante do Curso de Formação de Praças, incorporado em 14.8.2019, mantendo-o no referido curso até a finalização. O Apelado (Impetrante) protocolou petição informando já ter concluído o Curso de Formação de Praças nas datas 28 e 30 de julho do ano corrente. Ciente do Id. 18270034 e anexos. Prossiga-se com o julgamento da Apelação e da Remessa Necessária. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora